Tribunal: STF
Processo: ARE 1527774
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. ARTIGO 64 DA LEI Nº 6.4328/97. ARROLAMENTO DE BENS. REQUISITOS. OBSERVÂNCIA. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA. APRESENTAÇÃO DE GARANTIA. IRRELEVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA.



    1. O arrolamento de bens e direitos, tal como disposto no artigo 64 da Lei nº 9.532/97, aplica-se aos contribuintes cujos créditos tributários constituídos superem o patamar de 30% (trinta por cento) do patrimônio conhecido, e o valor total do débito fiscal seja superior a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), acarretando ao sujeito passivo da obrigação tributária o ônus apenas de informar o Fisco quanto à celebração de ato de transferência, alienação ou oneração dos bens ou direitos arrolados, sob pena de indisponibilidade por medida cautelar fiscal.



    2. Na espécie, aduz a impetrante que a totalidade dos seus débitos é inferior a 30% (trinta por cento) do seu patrimônio conhecido. Afirma que "o total dos créditos tributários exigidos da Apelante passa a perfazer o valor de R$ 378.551.580,86 – já que, como visto, o valor de R$ 350.112.925,85 se encontra garantido por seguro garantia. Por sua vez, o patrimônio conhecido permanece no valor de R$ 1.407.376.121,54".



    3. Da análise dos autos constata-se que o patrimônio conhecido da impetrante considerado por ocasião da lavratura do Termo de Arrolamento de Bens e Direito encontrava-se incorreto, fato esse que restou incontroverso nos autos, conforme informações prestadas pela autoridade impetrada (v. ID 62981836). Assim, o valor do patrimônio da impetrante restou retificado para R$ 1.264.202.100,13, o mesmo ocorrendo com o valor dos créditos tributários sob sua responsabilidade - R$ 728.664.506,71. Nesse contexto, legítimo o arrolamento havido, na medida em que os créditos tributários seriam superiores a R$ 2.000.00,00 e corresponderiam a mais de 30% do patrimônio da impetrante.



    4. No entanto, fato é que, do montante dos créditos tributários sob responsabilidade da impetrante, parte dele - R$ 337.708.995,04 - encontra-se garantido por seguro garantia, conforme apólice colacionada aos autos (v. ID 62981570), situação que, no entender da impetrante, torna ilegítimo o arrolamento dos seus bens.



    5. Acerca dos débitos garantidos, para fins de arrolamentos de bens, prevê a Lei nº 9.532/97, que o crédito tributário somente será desconsiderado, para fins de arrolamento de bens quando: i) for liquidado, antes de inscrito em Dívida Ativa (artigo 64, §8º) ou ii) caso já inscrito em Dívida Ativa, houver a sua posterior liquidação ou a apresentação de garantia, na forma da Lei de Execuções Fiscais (artigo 64, § 9º).



    6. Na espécie, o débito que a impetrante diz estar garantido nem mesmo foi inscrito em Dívida Ativa, de modo que a situação dos autos não se amolda às disposições do § 9º do artigo 64 da Lei nº 6.532/97 .



    7. Não procede o argumento da impetrante no sentido de que "negar a aplicação da regra que assegura o cancelamento do arrolamento quando garantido o débito que o motivou antes da sua inscrição em dívida ativa seria, a rigor, absolutamente contraditório e ilógico". Nada tem de contraditório e ilógico a aplicação da norma, nos termos em que proposta. Se o legislador houve por bem limitar a possibilidade de garantia, para fins de anular o arrolamento de bens do devedor, aos débitos inscritos em Dívida Ativa, não cabe ao Judiciário modificar tal deliberação.



    8. Veja-se: acaso houvesse o interesse do legislador de possibilitar a anulação do arrolamento de bens em razão da existência de garantia de créditos tributários não inscritos em Dívida Ativa, assim o teria feito no § 8º do artigo 64 da Lei nº 9.532/97.



    9. Irrelevante ao deslinde da presente causa, os argumentos trazidos pela impetrante de possibilidade de garantia antecipada de futura execução fiscal e de idoneidade do seguro garantia ofertado.



    10. Apelação improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, LIV, LV da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente